Tribunal: TJSP
Processo: 1039175-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ção do laudo - Conversão do julgamento em diligência
(TJSP; Apelação Cível 1039175-30.2019.8.26.0224; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:

LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação renovatória - Laudo pericial - Sentença de parcial procedência - Apelo do réu - Alegação de que o perito judicial considerou erroneamente os valores mínimos dos aluguéis dos outros condôminos para o cálculo do aluguel - Controvérsia não dirimida - Necessidade de complementação do laudo - Conversão do julgamento em diligência